Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704463-10.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A, BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: MARIA VILANI COUTINHO MACEDO DESPACHO &lt; Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. &gt; Brasília/DF, 8 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora